Tribunal: STF
Processo: RE 263161
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-24
Data de publicação: 2009-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO 
   STF. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
1.	O não 
   atendimento aos pressupostos de recorribilidade impõe a negativa 
   de seguimento do recurso.
2.	É condição de êxito do agravo 
   regimental que suas razões se voltem contra os fundamentos da 
   decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Súmula
   284/STF.
3.	Recurso que possui nítido caráter protelatório. 
   Multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. 
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.